Tribunal: STF
Processo: ARE 1469724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações criminais defensivas. Condenação do réu Wallace pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação (arts.14 da Lei n. 10826/03 e 180 do CP). Condenação do réu Diego pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e receptação (arts. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.10826/03 e 180 do CP). Apelo de Diego que persegue solução absolutória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do art. 180 do CP para a modalidade culposa, a desclassificação do crime do art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03 para o injusto previsto no art. 14 do mesmo diploma legal, bem como a revisão da dosimetria. Recurso de Wallace requerendo aabsolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação dolosa, a revisão da dosimetria, o abrandamento do regime e a substituição por restritivas. Mérito que se resolve em desfavor dos Recorrentes. Materialidade e autoria inquestionáveis. Conjunto probatório apto a suportar aversão restritiva. Instrução revelando que policiais rodoviários federais, durante a “operação Cinturão”, realizaram abordagem adois veículos, que aparentemente transitavam juntos, em“comboio”, conduzidos pelos Acusados (já condenados em primeira instância pelo crime de organização criminosa),constatando-se que os dois automóveis eram produto de roubo e tinham as placas adulteradas. Comprovação de que Wallace portava, dentro do automóvel Hyundai Tucson, uma pistola calibre.380, municiada, além de grande quantia em dinheiro (R$12.970,00), ao passo que Diego portava, no interior do veículo Ford Ecosport, um revólver calibre .38 municiado, com numeração suprimida. Apelantes que, num primeiro momento, em juízo,negaram a imputação, aduzindo, em linhas gerais, que haviam adquirido os veículos em uma feira de automóveis, sem saber que se tratava de carros de origem ilícita, e sem ter conhecimento das armas de fogo em seu interior. Testemunhas arroladas pela Defesa do réu Diego que buscaram reforçar a versão do Acusado,declarando que ele havia vendido um veículo, pretendendo comprar outro, passando longe de infirmar, na essência, os pontos capitais sobre os quais se assenta a versão acusatória. Réus que,em novo interrogatório, após o aditamento objetivo da denúncia,exerceram o direito ao silêncio, nada esclarecendo acerca dos fatos imputados. Testemunho policial ratificando a versão restritiva, suficiente a atrair a primazia da Súmula nº 70 do TJERJc/c art. 155 do CPP. Condutas tipificadas na Lei n. 10.826/06 que encerram crimes de perigo abstrato, com preceito protetivo que recai sobre a tutela da paz social e segurança pública (STF), alheio a situações de caráter subjetivo ou até mesmo diante de eventual desmuniciamento do artefato ou da posse de munições desacompanhadas de arma de fogo (STJ). Jurisprudência do STF e do STJ que são acordes no sentido de enaltecer a higidez jurídico-constitucional do crime de porte e de posse ilegal de munições.Raspagem ou supressão do número de série que se equipara à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (STJ). Pleito desclassificatório, veiculado pela Defesa de Diego, que se mostra totalmente descabido.Afirmação de que a numeração da arma poderia ter sido suprimida de forma acidental que não passa de argumento genérico e meramente especulativo, sem qualquer apoio em elementos concretos, cuja comprovação ficaria a cargo da Defesa (CPP, art. 156). No ponto, se a Defesa alega que não foi respeitada a cadeia de custódia, na forma dos arts. 158-A e seguintes do CPP, deveria ao menos ter apontado de que forma a violação teria ocorrido, valendo observar que o auto de apreensão e o laudo de exame pericial acostados aos autos são efetivamente correlatos quanto ao modelo e às características do revólver arrecadado com Diego, inclusive quanto à informação da supressão do número de série.Delito de receptação (veículos produtos de roubo) que se apresenta autônomo em relação ao injusto primitivo, cuja prova dos elementos constitutivos do tipo,em especial a origem delituosa da coisa e o dolo que lhe é inerente pode ser “apurada pelas demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente” (STJ), tomando por base as regras de experiência comum, segundo o que se observa no cotidiano forense. Alegação ventilada pela defesa, no sentido de desconhecimento da origem ilícita do bem, que não merece acolhimento. Apelantes flagrados conduzindo veículos roubados e apresentando placa identificadora trocada, com a apreensão de armas de fogo municiadas, valendo observar que, com Wallace, ainda foi arrecadada expressiva quantia em dinheiro (R$12.970,00). Réus que não apresentaram nenhuma justificativa séria, verossímil e comprovada quanto à posse dos veículos (CPP,art. 156). Situação jurídico-factual que evidencia o elemento subjetivo inerente ao tipo imputado, sobretudo porque não se trata de um objeto qualquer inadvertidamente na posse dos Réus.Advertência de que o “Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”. Hipótese concreta que bem se amolda ao tipo do art. 180do CP, reunidos que foram, no fato concreto, todos os seus elementos constitutivos, sem chance para eventual desclassificação. Positivação do concurso material (CP, art. 69),certo que de que, à luz da imputação, “são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos” (STJ). Juízos de condenação e tipicidade que merecem prestígio. Dosimetria que não tende a comportar reparos. Apreensão conjunta de uma pistola calibre .380 e 20(vinte) munições que efetivamente tende a expressar quantitativo invulgar para a conduta de porte de arma prevista no art. 14 da Lei10.826/03, de modo a revelar circunstância idônea, válida e pertinente, a indicar maior reprovabilidade e, portanto, legítima ao recrudescimento da pena-base do acusado Wallace. Elevada expressão econômico-financeira dos bens recebidos de forma espúria(Diego: veículo Ford Ecosport 2.0, ano 11/11– R$36.000,00– fls. 476; Wallace: veículo Hyundai Tucson 2.0, ano09/10 – R$ 40.000,00 – fls. 477) que se traduz em situação capaz de negativar a pena-base do injusto de receptação, em relação aos dois Acusados, já excedente aos limites do que ordinariamente se observa no cotidiano forense, em tema de crime contra o patrimônio. Quantificação da dosimetria que foi bem depurada segundo a universal fração de 1/6. Inviabilidade da concessão de restritivas, considerando a negativação do art. 59 do CP,recomendando a situação concreta o efetivo cumprimento da PPL imposta. Regime prisional que há de ser depurado segundo as regras do art. 33 do Código Penal (STF), optando-se, na espécie,pela manutenção da modalidade semiaberta, inclusive ao acusado Wallace (com pena final inferior a quatro anos), considerando a negativação do art. 59 do CP com relação aos dois injustos imputados, atento à disciplina da Súmula 440 do STJ. Recursos a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente